Tribunal: TJES
Processo: 0007791-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007791-53.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MARCOS BRITO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007791-53.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE MARCOS BRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Marcos Brito Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, em cumprimento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a realização de novo Júri, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a realização de novo Júri; e (ii) se a pena-base foi fixada de maneira exacerbada, devendo ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "c") impede a anulação do julgamento, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Para que seja determinado novo Júri, é necessário que a decisão dos jurados seja totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto. O Conselho de Sentença baseou sua decisão em elementos consistentes, tais como os depoimentos testemunhais e a dinâmica dos fatos, os quais dão suporte à condenação.

O sistema adotado no Tribunal do Júri é o da íntima convicção, e, havendo nos autos elementos probatórios que sustentem a versão acolhida pelos jurados, não há fundamento para a realização de novo julgamento.

Quanto à dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada, na conduta social negativa do réu e nas circunstâncias do crime, elementos extraídos do conjunto probatório.

A premeditação do crime, a frieza na execução e os atos de violência anteriores cometidos pelo réu contra a vítima e seus familiares demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a premeditação, a gravidade do modus operandi e a conduta social negativa são fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não houver qualquer suporte probatório que a sustente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, como a premeditação do crime, a frieza na execução, a conduta social negativa do réu e a gravidade das circunstâncias do delito.

O princípio da soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão encontra respaldo na prova dos autos, ainda que exista outra versão dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 674.920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, HC nº 799.756/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 09.03.2023; STJ, HC nº 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007791-53.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE MARCOS BRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ MARCOS BRITO SANTOS
,
contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de agosto de 2021, que o denunciado desferiu um golpe de faca contra a vítima Paulo Henrique Rodrigues, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que na data dos fatos encontrava-se no Estado da Bahia.

Ao contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo puderam comprovar a autoria do apelante.

Evandra Cristina Rodrigues, mãe da vítima, informou que
“conhecia de vista o denunciado; que havia amizade entre o denunciado e a vítima; que o denunciado vivia com uma mulher chamada Jessica; que não soube de nenhum envolvimento da vítima com a Jessica; que o denunciado ameaçou a vítima dizendo que ia embora, mas que a vítima poderia esperar que o denunciado voltaria; que a declarante foi até a casa do denunciado e perguntou a Jessica se a declarante tinha que se preocupar com a ameaça; que Jessica disse que não, que era coisa de homem ciumento; que foi algo que Jessica disse que deixou o denunciado irritado; que perguntou ao seu filho se ele e a Jessica tiveram um caso e ele disse que não; que após 2 meses, aproximadamente, o denunciado fez a primeira abordagem com arma de fogo; que foi até a casa da mãe da declarante procurando a vítima; que a vítima estava sentada na escada da casa de sua avó, quando o telefone tocou era Jessica, que chamou a vítima para conversar; que eles conversaram dentro de um banheiro que ficava atrás da casa de Jessica; que o denunciado chegou lá quebrando tudo, procurando pela Jessica; que ele agrediu uma pessoa que estava dentro da casa de Jessica; que o denunciado só ficou sabendo porque a Jessica mandou mensagem do seu celular para o denunciado, por isso que o denunciado foi atrás dela; que a Jessica ficou um período fora do bairro; que seu filho também; que no dia que Jessica voltou para o bairro, o denunciado foi atrás de Jessica e quebrou tudo na casa dela; que a declarante tinha chamado a vítima para ir até a casa de outro filho da declarante; que a vítima disse que iria encontrar uma pessoa no shopping, mas acabou ficando em um barzinho próximo à casa de seu genitor; que ficou sabendo de madrugada que o denunciado tinha dado uma facada em seu filho; que o denunciado colocou fogo no carro dos irmãos da declarante e no carro do vizinho Matheus; que antes da cirurgia a vítima disse que não conseguiu se defender, porque quando percebeu o cara já estava em cima dela; que entendeu que era o denunciado pelo que o seu filho falou; que reconhece a sua assinatura no termo de liberação de corpo de seu filho; que também reconhece a sua assinatura na fl. 48; que quando fez as suas declarações não foi pressionada, nem ameaçada; que a primeira vez que o denunciado foi procurar seu filho com arma em punho foi quando o denunciado chutou a porta de seu irmão, ameaçou o seu sobrinho; (...) que os fatos se deram no bar da Sandra; que não estava presente no local; que a Raquel presenciou os fatos; (...)”.

A testemunha Mateus Evangelista da Cruz, declarou que
“no dia dos fatos avistou o denunciado colocando gasolina e ateando fogo na caminhonete do declarante; que era vizinho dos tios da vítima e também era vizinho do denunciado; que escutou o barulho no meio da madrugada; que o denunciado veio da direção da casa dos tios da vítima; que não viu ninguém no carro; que o denunciado sussurrava gritos; que conseguiu conter o fogo no seu veículo com
ág
ua e areia; que teve contato com a Raquel na madrugada; que lembra dela em choque dizendo que o vizinho tinha dado uma facada na vítima; (...) se lembra de Raquel ter dito que entrou na frente da vítima para que ela não levasse mais facadas; (...) que na época do crime o denunciado não estava morando na casa com Jessica; que ouviu a Raquel falando para todos que entrou na frente para que o denunciado não desse outra facada na vítima; (...)”.

Por sua vez, a testemunha Raquel nunes Ferreira contou
“
que estava com a vítima no dia dos fatos; que conhecia umas 4 pessoas que estavam no bar; que tomaram cerveja e ficaram conversando; que nunca ficou com a vítima; que em determinado momento a declarante saiu do bar para fumar um cigarro e ficou conversando com uma mulher no bar; que estava envolvida na conversa quando ouviu um copo ou garrafa cair e virou; que na hora virou para a vítima e ficou perdida no momento, pois não viu sangue; que abraçou a vítima procurando sangue; que quando virou de novo viu uma pessoa entrando no carro; que não viu o rosto da pessoa, que não a conhece; que a vítima pediu para a declarante levá-la para o médico; que não entrou na frente da vítima; que não viu a arma; que nunca entraria na frente de arma; que quando chegou na casa da família da vítima eles disseram que viram o denunciado colocando fogo nos carros; que não abraçou a vítima para defendê-lo, mas para socorrê-lo; (...)”.

Sandra Rodrigues da Silva, testemunha e proprietária do bar onde ocorreu o crime esclareceu
“
que quando esse rapaz levou a facada no seu bar, a declarante estava na cozinha, lavando louça; que ouviu “foi esfaqueado”; que saiu da cozinha e viu a vítima em pé na porta do bar, normal; que voltou para cozinha; que então ouviu “realmente, ele foi esfaqueado”, que então saiu apavorada e viu a vítima esfaqueada; que acha que tinham 6 pessoas no bar; que já viu a vítima 2 vezes, que foi a primeira vez que ele foi no bar; que as garrafas estavam em outra mesa; que se recorda que a vítima estava acompanhada de uma amiga; que não viu ninguém fugir do bar; que depois escutou que quem matou foi o Jose Marcos (...)”.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Em seguida, pugnou a defesa pela redução da pena-base imposta ao réu, sob a alegação de que fora fixada de forma genérica e exasperada.

Em relação ao crime de homicídio, a MM. Juíza considerou negativas a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
, com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado, sabendo das consequências de seus atos, arquitetou o crime e foi até o local em que a vítima se encontrava e desferiu golpe de faca. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime e não praticá-lo. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, cessar a vida da vítima. O fato praticado pelo acusado não tem nenhum apoio ético ou moral, tendo o acusado agido sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais, pela Justiça e pela pessoa humana da vítima. Ademais, antes do cometimento do crime, o acusado ameaçou a ex-companheira e a vítima e, ainda, ateou fogo em dois veículos que acreditava pertencer a vítima. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
[...]
Sua

conduta social
foi registrada como negativa. O acusado se apresentava como pessoa violenta e agressiva. Agredia pessoas com tapas e socos e ainda ateou fogo em automóveis de parentes da vítima. O acusado passou a perseguir a vítima e a ex-companheira, com ameaças aos dois e também praticando atos violentos contra pessoas relacionadas a vítima, tentando obter informações sobre o paradeiro de ambos.
[...] As
circunstâncias
fáticas
são gravíssimas e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Nos autos consta que, no dia dos fatos, o acusado dirigiu-se ao bar onde a vítima estava e, fingindo um abraço, desferiu-lhe um golpe com uma faca. A vítima foi imediatamente socorrida por uma amiga, que chamou uma ambulância. A vítima foi levada ao hospital, onde passou por uma cirurgia, mas faleceu no dia seguinte. A vítima foi pega de surpresa e não teve a menor chance para reagir, pois o acusado estava armado com a faca escondida e a atacou de forma inesperada, sem que ela pudesse se defender. O modus operandi e a dinâmica do crime indicam a gravidade das circunstâncias, evidenciando a brutalidade e a violência do ato. Assim, as circunstâncias do caso exigem um agravamento severo na aplicação da pena base

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a premeditação do delito, a qual evidencia a maior reprovabilidade da conduta, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS. [...] 4. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base. É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. [...] 7. Petição inicial liminarmente indeferida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao Paciente. Provimento estendido aos Corréus. (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

Igualmente acertada a negativação da conduta social, tendo em vista o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo STJ no sentido de que esta pode ser atestada através de prova testemunhal, como no caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). [...] 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Igualmente correto o desvalor das circunstâncias do crime, justificando-se pela gravidade concreta do modus operandi empregado pelo réu, que demonstrou indiferença em relação às implicações de sua conduta, praticando o crime dentro de um bar, aproximando-se da vítima na presença de várias pessoas, eventuais testemunhas oculares.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.